Tribunal: CARF
Processo: 13837.720327/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.720327/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.084 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROBERTO BATISTA CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento parcial ao
Recurso, para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$ R$ 28.800,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.720327/2018-48
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720327/2018-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 58 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$8.250,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$30.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, nos seguintes termos:
“Em resposta à intimação automática de malha 2014/99409509795416, que solicitou a
apresentação de comprovantes de pagamentos referentes a despesas médicas ocorridas
no ano calendário 2013, o contribuinte encaminhou resposta com comprovantes
referentes ao ano calendário de 2014. Detectado o erro do contribuinte, foi enviada
intimação complementar, solicitando novamente a apresentação dos comprovantes do
ano calendário 2013, e, adicionalmente, comprovantes de pagamentos dessas despesas
realizadas. O contribuinte tomou ciência da intimação complementar por edital em
20/09/2018, dado que a intimação foi devolvida pelo correio. Todos os documentos
citados constam no dossie 10100.014819/0417-80. As deduções na base de cálculo do
imposto estão sujeitas à comprovação ou justificação (Decreto-Lei n 5.844, de 1943,
art. 11, § 3 ). Mas o contribuinte não apresentou recibos médicos que comprovassem a
prestação do serviço. Mesmo que tivessem sido apresentados os recibos, somente
podem ser deduzidos os pagamentos referentes a despesas médicas, desde que
comprovados mediante documentação hábil e idônea (Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II,
§ 2o). O recibo emitido por profissional de saúde, via de regra, faz prova da despesa,
mas podem ser solicitados documentos complementares, como dispõe o artigo 73 do
mesmo Decreto. Assim, os valores de despesa médica que constaram na intimação
complementar serão glosados pelos motivos de falta de comprovação da prestação do
serviço e de falta de comprovação do pagamento. Cada um dos motivos, isoladamente,
é suficiente para se realizar a glosa. Por fim, a título ilustrativo, note-se as
importâncias elevadas declaradas pelo fiscalizado por tratamento psicológico, sempre
à mesma profissional (Rafaella Lima Coelho Lobão, psicóloga), ao longo de 06 (seis)
anos, conforme suas declarações de ajuste anual de imposto de renda PF: R$21.600,00
(AC 2009), R$28.800,00 (AC 2010), R$28.800,00 (AC 2011), R$28.800,00 (AC 2012),
R$30.000,00 (AC 2013) e R$26.000,00 (AC 2014).”
Cientificado(a) do lançamento em 24/10/2018, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 23/11/2018.
Afirma:"O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por
falta de comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais
como extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s),
transferência(s) bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo
pagamento das despesas."
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão com Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720327/2018-48

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2019 (e-fl. 77), o sujeito
passivo interpôs, em 28/01/2020 (e-fl. 80), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando os argumentos apresentados e sede impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$30.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720327/2018-48

Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 61).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Complemente-se ainda com a indicação para afastamento da simples alegação de
capacidade financeira do impugnante para efetuar as despesas médicas em comento não é
suficiente para elucidar a questão. O lançamento em foco trata da infração “dedução indevida de
despesas médicas”, apurada diferentemente dos casos de omissão de rendimentos nas quais os
recursos financeiros do contribuinte são levados em consideração.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$30.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720327/2018-48

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Original